Tribunal: TJSP
Processo: 0000245-72.2015.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA COM COMPANHEIRA DO RÉU. PAGAMENTO QUE SE CONSIDERA EFETUADO EM SEU BENEFÍCIO. ART. 308 DO CC. ÔNUS DO RÉU CUMPRIDO. ART. 373, II, NCPC. VALORES PERTINENTES AO CONTRATO QUE NÃO PODEM ESTAR ATRELADOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NULIDADE DA CLÁUSULA. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS EM

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA COM COMPANHEIRA DO RÉU. PAGAMENTO QUE SE CONSIDERA EFETUADO EM SEU BENEFÍCIO. ART. 308 DO CC. ÔNUS DO RÉU CUMPRIDO. ART. 373, II, NCPC. VALORES PERTINENTES AO CONTRATO QUE NÃO PODEM ESTAR ATRELADOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NULIDADE DA CLÁUSULA. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS EM FASE POSTERIOR. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000715171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000245-72.2015.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante
ORISSANGA BATISTA VEIGA, é apelado JOSÉ DE CASTRO PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 23776
Apelação Cível no 0000245-72.2015.8.26.0620
Comarca: Taquarituba (Vara Única)
Juiz(a): Claudia Marina Maimone Spagnuolo Binns
Apelante: ORISSANGA BATISTA VEIGA
Apelado: JOSÉ DE CASTRO PAULA
Interessado: Auto Moto Escola e Despachante Ouro
AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO. SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
PAGAMENTO
PARCIAL.
COMPROVAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
CONJUNTA
COM
COMPANHEIRA
DO
RÉU.
PAGAMENTO QUE SE CONSIDERA EFETUADO EM SEU
BENEFÍCIO. ART. 308 DO CC. ÔNUS DO RÉU
CUMPRIDO.
ART.
373,
II,
NCPC.

VALORES
PERTINENTES AO CONTRATO QUE NÃO PODEM
ESTAR ATRELADOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NULIDADE
DA CLÁUSULA. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
EM
FASE
POSTERIOR.
APELAÇÃO
DO
RÉU
PARCIALMENTE PROVIDA.
A r. sentença (fls. 257/259), cujo relatório adota-se, julgou
procedente a “ação de cobrança” movida por Jose de Castro Paula em face de Orissanga
Batista Veiga, para condenar este réu ao pagamento de R$ 205.478,37, com correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Custas e honorários advocatícios (20% sobre o valor da condenação) pelo réu.
Apela o réu (fls. 264/273), requerendo a nulidade da r. sentença.
Argui cerceamento de defesa, pois a oitiva do apelado seria necessária para o
esclarecimento dos fatos controvertidos. Sustenta, no mérito, ter demonstrado o
pagamento dos aluguéis relativos ao contrato de arrendamento da Auto Moto Escola e
Despachante Ouro firmado com o apelado, que ocorreu por meio de depósito e
transferências bancárias realizadas na conta bancária conjunta de Roseli de Jesus Rolim,
companheira do apelado, e do apelado (fls. 47/112).
Afirma que o apelado litiga de má-fé, pois apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
documentos sem qualquer vinculação com a presente demanda, e que aceitou as
quantias depositadas mensalmente na conta de sua companheira Roseli, sem quaisquer
ressalvas.
Com relação ao contrato de aluguel firmado com Roseli e que não
guarda nenhuma correlação com a ação, afirma que os valores a eles relativos eram
pagos na Imobiliária Strutura Imóveis, conforme recibos de fls. 196/207, fato também
confirmado pelas testemunhas José Paulo Wanderley e Fernanda Martins Braz.
Aduz que a r. sentença não se pronunciou sobre a questão da
supressio levantada, nem reconheceu a incidência da prescrição trienal quanto aos
aluguéis cobrados pelo apelado, no período anterior a 05/02/2012, considerando-se que
a ação foi distribuída em 04/02/2015.
Reclama, ainda, a nulidade da cláusula que fixou em salários
mínimos o valor mensal do arrendamento, e que violou o art. 7o, IV, da CF e o art. 1o da
Lei 6.205/75. Requer, assim, que o valor do aluguel seja mantido em R$ 150,00,
conforme estabelecido no início da avença, com reajuste anual pelo INPC.
Contrarrazões às fls. 283/289.
Distribuídos os autos inicialmente à 35a Câmara de Direito
Privado, foram posteriormente redistribuídos à 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, em cumprimento ao v. acórdão de fls. 268/270.
É o relatório.
I) José Castro de Paula ajuizou a presente ação de cobrança em
face de Orissanga Batista Veiga, em 04/02/2015.
Relata que, em 10/04/1999, arrendou sua cota parte (50%) da
empresa Auto Moto Escola e Despachante Ouro ao réu, pelo prazo de um ano, que se
prorrogou para prazo indeterminado, após esse período. Ficou acordado que o réu
pagaria o valor de 4 salários mínimos, com desconto do valor de R$ 150,00, o que
ocorreu, até o ano de 2010 (contrato fl. 12).
A partir de fevereiro de 2010, o réu deixou de efetuar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
depósitos referentes ao pagamento dos aluguéis, motivo da propositura da ação de
cobrança.
II) Em contestação, o réu alegou:
- a inépcia da petição inicial, pois o autor não expôs de modo
claro a sua pretensão inicial o que dificulta a sua defesa;
- o pagamento dos aluguéis em conta poupança conjunta de
Roseli e do réu.
Alega que os pagamentos foram realizados no período
compreendido entre 2011 e 2015, nos seguintes termos:
a) 2011: 16 depósitos bancários, no valor de R$ 300,00 cada, que
totalizaram R$ 4.800,00;
b) 2012: 22 depósitos bancários, no valor de R$ 300,00 cada, que
totalizaram R$ 6.600,00;
c) 2013: 24 depósitos e transferências bancárias, no valor de R$
300,00 cada, que totalizaram R$ 7.200,00;
d) 2014: 23 depósitos e transferências bancárias, no valor de R$
300,00 cada, que totalizaram R$ 6.900,00;
e) 2015: 2 transferências bancárias, no valor de R$ 300,00 cada,
que totalizaram R$ 600,00.
- supressio em relação aos valores depositados durante 2010 e
2015, que foram aceitos sem qualquer oposição;
- prescrição dos aluguéis anteriores a 05/02/2012, nos termos do
art. 206, § 3o, I, do CC;
- nulidade da cláusula que estabelecia o valor do arrendamento
em salários mínimos, e necessidade de seu reajuste para R$ 150,00 corrigidos pelo
INPC;
O autor negou os pagamentos, afirmando que os comprovantes
anexados pelo réu referiam-se ao contrato de locação de imóvel comercial celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
entre Roseli e Orissanga (fls. 172/175).
O réu, em resposta, afirmou que os valores pertinentes à locação
do imóvel de propriedade de Roseli eram pagos na Imobiliária Strutura Imóveis,
juntando os recibos nos valores mensais de R$ 450,00 (nos meses de abril de 2013 a
março de 2014), R$ 480,00 (nos meses de abril de 2014 a abril de 2015), conforme fls.
196/207.
A r. sentença afastou a prescrição e julgou improcedente a
pretensão inicial, explicitando que o réu não provou que os pagamentos de fls. 48/112
referiam-se ao contrato de arrendamento firmado com o autor, motivo da sua
irresignação.
III) Quanto à questão relativa à prescrição, como explicitado pela
r. sentença, o prazo na hipótese dos autos é o de cinco anos estabelecido no art. 206, §
5o, I, do CC, e não o prazo trienal previsto no seu § 3o, I, já que se está tratando de
dívida decorrente de instrumento particular firmado entre as partes, e não aluguel de
prédio.
Em relação ao cerceamento de defesa, também não ocorre já que
o conjunto probatório contido nos autos é suficiente para a elucidação da lide, conforme
será analisado a seguir.
IV) No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Os recibos de pagamentos de fls. 48/112 foram efetuados em
conta conjunta poupança de Roseli e do apelado Jose (conforme se vê, por exemplo, a
fl. 49 e 51).
Nos termos do art. 308 do CC, “O pagamento deve ser feito ao
credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele
ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”
Ora, se o apelado é o segundo titular da conta, o pagamento
efetuado pelo apelante também reverteu em seu benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embora o autor tenha negado o seu recebimento, sob argumento
de que se tratavam de pagamentos devidos em razão de negócio jurídico diverso
celebrado entre o apelante e Roseli (companheira do autor), não se pode descurar que o
apelante comprovou que os pagamentos referentes à locação de imóvel de propriedade
desta, celebrado entre 30/03/2013 a 12/05/2015, foram pagos à Imobiliária Strutura (fls.
196/207), no valor acordado.
Além disso, não houve comprovação de que Roseli tenha
celebrado contrato de locação de imóvel em período anterior.
Logo, conclui-se que o réu pagou parte do débito contraído
perante o autor, entre 2011 e 2015.
Contudo, a análise dos diversos comprovantes acostados
evidenciam que o apelante promovia depósitos em dias aleatórios, mais de uma vez
durante um mesmo mês, apresentando, em algumas oportunidades valores diversos, o
que impede o acolhimento da tese da supressio arguida, que não pode ser utilizada
como meio para abonar a conduta do devedor, que também não demonstrou que
cumpria pontualmente as suas obrigações contratuais.
Quanto ao valor dos aluguéis, a cláusula três dispõe que o
montante mensal seria equivalente a quatro salários mínimos (fl. 12), o que não se
adimite diante da expressa vedação constitucional e legal nesse sentido (art. 7o, IV, da
CF e art. 3o, Lei 7.789/89). Logo, os valores a serem pagos a título de aluguel deverão
ser objeto de liquidação posterior, diante da nulidade da disposição contratual.

V) Por fim, na hipótese específica dos autos, não vislumbro a
aludida má-fé do apelado, até considerando-se o resultado da demanda e o pagamento
parcial do débito pleiteado na inicial.
VI) Diante de tais fundamentos, o recurso deve ser acolhido em
parte, para julgar-se parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-se o
apelante a pagar a diferença dos valores relativos a contrato de arrendamento de cota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
social firmado com o apelado, devendo-se apurar, em fase de liquidação posterior, os
valores devidos pelos aluguéis, durante o período de parcial adimplemento da
obrigação, descontados àqueles constantes nos comprovantes de fls. 48/112.
Considerando o resultado da demanda, deverá cada parte arcar
com metade das custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios da
parte adversa, devendo o apelante arcar com o valor de 15% sobre o valor apurado ao
final, e o apelado com 10% sobre o valor da diferença entre o valor cobrado e o
efetivamente devido.
Isso posto, dou parcial provimento ao recurso.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)